Tribunal: TJES
Processo: 5001106-64.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-64.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS e outros

APELADO: ALEX SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de internação compulsória, confirmou tutela antecipada para determinar a internação compulsória do requerido e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (FADEPES), fixados em 10% sobre o valor da causa. O Estado limita sua insurgência à condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação em honorários viola o Tema 1002 do STF; (ii) estabelecer se, à luz do princípio da causalidade e da inexistência de pretensão resistida, é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de violação ao Tema 1002 do STF não se sustenta porque o Estado não comprova que os honorários destinados ao FADEPES seriam utilizados para fins de rateio ou vantagens pessoais vedadas, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.
A Lei Complementar Estadual nº 105/1997 atribui ao FADEPES finalidades legítimas de aparelhamento institucional, havendo presunção de legalidade dos atos administrativos, o que afasta, por si só, a alegação de irregularidade na destinação dos honorários.
5.
A análise da causalidade revela que a internação compulsória, nos termos dos arts. 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001, depende obrigatoriamente de ordem judicial, não sendo possível à Administração Pública realizá-la por iniciativa própria, o que afasta a premissa de omissão estatal ensejadora da demanda.

6.
A instauração da ação decorre de exigência legal, e não de resistência administrativa, inexistindo conduta do Estado que tenha dado causa ao ajuizamento, nos termos do princípio da causalidade aplicável à fixação de honorários.

7.
A contestação apresentada pelo Estado contém apenas matérias preliminares e não impugna o direito material à internação, inexistindo pretensão resistida qualificada apta a justificar a condenação em honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação em honorários advocatícios contra o Estado não se justifica quando a ação de internação compulsória decorre de imposição legal que exige ordem judicial, inexistindo conduta estatal que tenha dado causa ao ajuizamento.
2. A ausência de pretensão resistida qualificada, quando o ente público se limita a suscitar preliminares sem contestar o direito material, afasta a incidência da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 10.216/2001, arts. 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recursopara reformar parcialmente a sentenca e afastar a condenacao do apelante ao pagamento de honorarios advocaticios sucumbenciais, mantendo-se inalterados os demais termos do decisum, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por A. S. DOS S. em face de L. DOS S. e do ente estatal, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar que determinou a internação compulsória do primeiro requerido, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 15770430), o Estado apelante sustenta, em síntese, que:
i)
não houve resistência à pretensão de mérito, tendo a defesa se limitado a arguir questões preliminares e de organização administrativa, razão pela qual, pelo princípio da causalidade, não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios;

ii)
a judicialização da demanda decorre de imposição legal para a internação compulsória (Lei nº 10.216/2001), e não de omissão ou negativa administrativa do ente público;
iii)
a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, no caso concreto, viola o entendimento do STF no Tema 1002, uma vez que a legislação estadual (LCE nº 55/94 e LCE nº 105/97) permitiria o uso do Fundo para vantagens pessoais, configurando rateio vedado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões de Id nº 15770434, por meio da Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação em honorários, com base na autonomia da instituição e no princípio da sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por
ALEX SIQUEIRA DOS SANTOS
em face de
LEANDRO DOS SANTOS
e do ente estatal, julgou procedente o pedido autoral para confirmar a tutela de urgência que determinou a internação compulsória do primeiro requerido, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória, na qual a parte autora narra que seu irmão, o requerido L. dos S., é dependente químico (álcool e cocaína) e necessita de internação urgente em clínica especializada, conforme laudo médico acostado, uma vez que apresenta risco à sua integridade e à de terceiros, não havendo adesão voluntária ao tratamento.

A sentença recorrida reconheceu a necessidade da medida e julgou procedente o pedido. Contudo, impôs ao Estado do Espírito Santo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O Apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários, apresentando duas teses principais:
i)
a impossibilidade de repasse ao FADEPES em razão do Tema 1002 do STF; e
ii)
a não incidência de honorários em razão do princípio da causalidade.

Passo à análise destacada de cada ponto.

I – DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1002 DO STF

O Estado apelante defende, inicialmente, que a condenação viola a tese firmada pelo STF no Tema 1002, uma vez que a legislação estadual (LCE nº 55/94 e LCE nº 105/97) permite que os honorários destinados ao FADEPES sejam utilizados para o pagamento de vantagens pessoais aos Defensores Públicos, o que configuraria o “rateio” vedado pelo precedente vinculante.

De início, cumpre afastar a tese de violação ao Tema 1002. A alegação de que os recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria (FADEPES) seriam destinados a rateio ou vantagens pessoais vedadas pelo precedente vinculante constitui fato impeditivo do direito, cujo ônus probatório incumbia ao ente estatal (art. 373, II, do CPC). O Estado, contudo, não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que os valores seriam utilizados para fins ilícitos, limitando-se a conjecturas sobre a interpretação da lei local.

Neste âmbito, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997 prevê diversas finalidades legítimas para o fundo, como o aparelhamento administrativo, a qualificação profissional, a aquisição de instalações e, conforme alteração posterior, a contratação de estagiários; são, portanto, finalidades perfeitamente alinhadas ao conceito de “aparelhamento” exigido pelo STF, e a presunção é de legalidade dos atos administrativos da instituição.

Assim, tal argumento, por si só, não seria apto a afastar a condenação em honorários. Contudo, a reforma da sentença se impõe por fundamento diverso, qual seja, a causalidade, conforme passo a expor.

II – DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

Superada a questão anterior, adentro a análise da causalidade, tendo em vista as particularidades do caso concreto.

Neste tocante, assiste razão ao recorrente. Explico.

O Código de Processo Civil adota, como regra para a fixação de honorários, o princípio da sucumbência (art. 85). Todavia, tal regra deve ser interpretada à luz do
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso específico dos autos, a análise da causalidade demanda uma interpretação sistemática, considerando a natureza jurídica da medida pleiteada: a internação compulsória.

A Lei Federal nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seus artigos 6º e 9º que a internação compulsória é medida que depende, necessariamente, de determinação judicial. Vejamos o teor do art. 9º:

Art. 9º A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Verifica-se, portanto, que a intervenção do Poder Judiciário para a decretação da internação compulsória não é uma faculdade, mas uma exigência legal (
conditio sine qua non
). A Administração Pública, por si só, não detém competência para determinar a internação compulsória de um cidadão sem o devido respaldo judicial.

Dessa forma, a necessidade de ajuizamento da ação não decorreu de uma inércia ou negativa injustificada do ente público (causalidade por omissão), mas sim de um imperativo legal que condiciona a medida à ordem judicial. Se o Estado não pode realizar a internação compulsória administrativamente, não há como imputar-lhe a causa da lide pela simples ausência de atendimento espontâneo extrajudicial.

Ademais, compulsando os autos, observa-se que não houve pretensão resistida qualificada quanto ao mérito do direito à saúde por parte do Estado. Em sua contestação, o ente público limitou-se a arguir questões preliminares (competência e chamamento ao processo), consignando expressamente que
"não obstante o peticionário não se oponha ao mérito do pleito autoral, [...] há de se tecer algumas considerações de natureza preliminar"
.

A defesa processual é um exercício legítimo do contraditório e não implica, por si só, oposição ao direito material pleiteado, especialmente quando o ente público reconhece a necessidade da medida de saúde ou, ao menos, não a contesta.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mera arguição de matérias preliminares, desacompanhada de impugnação ao direito material, não configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários em ações desta natureza.

Nesse sentido, cito precedente desta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos. 2.
Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.
3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B.
Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5022964-93.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Nov/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada visando a internação compulsória da neta da autora para tratamento de dependência química. A sentença de primeiro grau condenou os entes públicos a custear o tratamento especializado, direcionando a execução ao estado do Espírito Santo, com o redirecionamento ao município de marataízes apenas em caso de descumprimento, e impôs ao ente estadual a obrigação de pagar honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública, à luz do princípio da causalidade; (II) verificar a legalidade do direcionamento da execução da obrigação de fazer ao estado do Espírito Santo, com possibilidade de redirecionamento ao município de marataízes em caso de inadimplência. III. Razões de decidir. 3. (...). 4. (...). 5. (...) 6.
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do estado do Espírito Santo, que prontamente disponibilizou a vaga para a internação requerida, evidencia a inexistência de causalidade para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nos termos do princípio da causalidade, a condenação somente é cabível quando houver comportamento omissivo ou resistente que torne necessário o ajuizamento da ação.
7. A defensoria pública, embora vinculada à administração pública estadual, não tem sua atuação configurada como confusão jurídica.
No entanto, no caso em análise, a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários não se sustenta pela inexistência de litígio ou pretensão resistida.
lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direcionamento da execução de obrigação de fazer no âmbito da saúde pode ser realizado conforme as regras administrativas do SUS, observando-se a competência específica de cada ente federado. 2.
A condenação em honorários advocatícios depende da configuração de resistência ou omissão administrativa ou judicial, em atenção ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 85, § 8º; Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001; portaria sesa nº 90-r/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178 ED, tema 793, Rel. Min. Edson fachin, tribunal pleno, julgado em 23/05/2019, dje 16/04/2020; TJES, apl 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, julgado em 04/02/2019; TJAL, AC 0703168-60.2020.8.02.0058, Rel. Des. Tutmés airan de albuquerque melo, julgado em 24/08/2022. (TJES; AC 5002618-15.2023.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024).

Portanto, em estrita observância ao princípio da causalidade, e considerando que a judicialização era a única via possível para a obtenção da medida por força de lei, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar